Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RUBIA MARIA OLIVEIRA SANTOS, objetivando a reforma da decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, processo no 0727759-09.2022.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD.
3. A agravante sustenta a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, alegando que se trata de conta na qual recebe aposentadoria, destinados, exclusivamente, à sua subsistência. O efeito suspensivo não foi concedido, nos termos da decisão proferida (ID 63587845).
4. Contrarrazões não foram apresentadas.
5. No tocante à penhora de salário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que garantido um mínimo existencial ao devedor. Vale citar:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.? (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).”
6. Outrossim, o artigo 3a do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que alterou o regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022, estabelece: “No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).”.
7. No caso, foi penhorado o montante de R$356,66, aproximadamente, 12% dos rendimentos líquidos da devedora, correspondente a R$2.806,55. Ademais, os extratos bancários anexados indicam diversos créditos na conta bancária da devedora, evidenciando a existência de outros rendimentos.
8. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o valor penhorado é satisfatório para preservar o mínimo existencial, ao mesmo tempo em que atende aos fins da execução, garantindo a sua efetividade, devendo ser mantida a decisão agravada.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.